Tribunal: STF
Processo: ARE 1514247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IBBL S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    PROCESSUAL CIVIL AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1°, DO CÓDIGO —DE — PROCESSO - CIVIL. - APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE APENAS REITERA OS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 195, I, “a”, e 150, I, da Constituição Federal. Sustenta que as verbas de caráter indenizatório não integram o conceito de salário, não sendo, portanto, computadas para efeitos de aposentadoria, o que impossibilita a incidência de contribuição previdenciária. Aduz a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de adicionais noturnos, de insalubridade, periculosidade, entre outras, pois estas verbas constituem uma indenização ao trabalhador.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos da Carta Federal tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas por embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 



    O fundamento central do acórdão recorrido foi o de não conhecimento do agravo legal interposto pela recorrente na medida em que não atacados os argumentos da decisão agravada, mas apenas reiteradas as razões da apelação decidida monocraticamente. No entanto, ao invés de impugnar tal fundamento, a recorrente deduziu apenas alegações voltadas à não incidência a contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter indenizatório. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



     Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente